Tribunal: STF
Processo: ARE 1453141
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 284 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “HABEAS DATA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO PERD/COMP. JULGAMENTO PELO STF SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDA. 



    1 - Conforme relatado, cuida-se de apelação, redistribuída à minha relatoria ante o remanejamento de acervo, interposta por LINAVE TRANSPORTES LTDA objetivando a reforma da sentença do evento 22– 1º grau que, nos autos do Habeas Data impetrado contra ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM NOVA IGUAÇU, que julgou improcedente o pedido para a concessão de ordem para que fosse fornecido extrato dos últimos 5 (cinco) anos, contendo informações fiscais relativas à impetrante, provenientes dos sistemas de conta corrente de pessoa jurídica da Receita Federal do Brasil. Sem condenação em custas e honorários, diante do disposto no art. 21 da Lei nº 9.507/97. 



    2 - O habeas data é um remédio constitucional previsto no art. 5º, LXXII, da Constituição da República de 1988, que preceitua: ‘conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; e para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo’. 



    3 - Visando regulamentar o acesso a informações e o rito processual do habeas data, foi editada a Lei nº 9.507/97. 



    4 - Sobre o acesso às informações constantes no SINCOR, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 673.707/MG, em regime de Repercussão Geral (Tema 582), com trânsito em julgado em 27.10.2017, assentou a tese de que o habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção, dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais. 



    5 - Deste modo, a Receita Federal não pode se escusar de cumprir os ditames constitucionais ao argumento de que haverá uma sobrecarga de trabalho. Como bem destacou o Min. Luiz Fux na decisão proferida no RE 637707/MB ‘um direito subjetivo do contribuinte, amparado em dispositivo constitucional, não pode ser negado sob a argumentação de que a administração fazendária não está preparada para atendê-lo. Na verdade, a solução reclama lógica inversa, ou seja, a Fazenda Nacional deve adaptar-se para cumprir os comandos constitucionais, ainda que isso onere administrativamente.’ 



    6 - Na hipótese, a apelante formulou o requerimento administrativo perante a Receita Federal (evento 1, OUT5), requerendo o fornecimento dos registros e anotações mantidos na base de dados das sistemas de conta corrente pessoa jurídica ‘SIEF’, ‘SINCOR/TRATAPAGTO/CONSPAGTO’, ‘CONTACORPJ’, ‘DATA PREV’ ou qualquer outro nome que o sistema possua. 



    7 - De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora: ‘Não houve, smj, recusa da RFB em entregar as informações à Impetrante, estando o processo administrativo nº 13031.382005/2020-86 ainda sob tratamento para atendimento. Consultando o processo administrativo, pelo e-processo, constatou-se, no entanto, que a Impetrante foi informada, no momento do atendimento, que as informações desejadas estão à sua disposição no e-cac (acesso requer formalidades, em respeito ao sigilo fiscal dos contribuintes). Ainda em consulta ao processo administrativo em tela, constatamos que houve movimentação em 21/10/2020, solicitando ao CAC Laranjeiras o atendimento conclusivo à Impetrante. Não houve, portanto, recusa em atender o pleito da Impetrante.’ 



    8 - Ainda segundo informações prestadas pela autoridade coatora quanto ao fornecimento de dados: ‘Os sistemas SINCOR/CONTACORPJ foram descontinuados pela RFB, embora algumas de suas funcionalidades ainda permaneçam ativas, para fins de emissão de certidões negativas ou positivas de débitos, com base na situação fiscal do contribuinte (não devedor ou devedor), bem como para fins de consultas pontuais de débitos específicos em casos concretos tratados por determinado processo administrativo. Com efeito, os referidos sistemas possuíam antigamente uma funcionalidade que permitia a emissão de relatórios/extratos de todos os pagamentos efetuados pelo contribuinte em um determinado período, com o detalhamento de sua alocação, total ou parcial, aos débitos existentes. Não obstante, tal funcionalidade foi desativada e substituída a pelo relatório/extrato do sistema SIEF, relativamente aos débitos fazendários, com todos os seus correspondentes pagamentos, alocados ou não, porém sem aquele detalhamento outrora existente nos sistemas SINCOR/CONTACORPJ. Desta forma, os 4 (quatro) tipos de relatórios atualmente existentes são: Extrato Completo do Contribuinte – Débitos Fazendários, Relatório de Apropriação de Créditos do Contribuinte – Débitos Previdenciários, Relação de Pagamentos em DARF – Débitos Fazendários e Relação de Pagamentos em GPS – Débitos Previdenciários. Este conjunto de relatórios permite que o Contribuinte tenha um retrato de seus pagamentos e alocações, com base em suas próprias declarações, lhe permitindo conferir sua própria contabilidade. Tais informações, inclusive, estão disponíveis a todos os Contribuintes, mediante o uso dos formulários e canais adequados para cada um. Conforme já esclarecido, a funcionalidade SINCOR/CONTACORPJ foi desativada, quando da descontinuação dos referidos sistemas pela RFB, razão pela qual não é mais possível a emissão desse tipo de relatório/extrato, mas tão somente a emissão dos 4 tipos de relatórios acima discriminados.’ 



    9 - Desta feita, o serviço correspondente à obtenção de informações fiscais constantes nos extratos do SINCOR/SIEF - Sistema Conta-Corrente de Pessoa Jurídica não mais existe a funcionalidade para emissão dos referidos extratos, devendo a apelante requerer junto à Receita a emissão dos quatro tipos de relatórios (Extrato Completo do Contribuinte – Débitos Fazendários, Relatório de Apropriação de Créditos do Contribuinte – Débitos Previdenciários, Relação de Pagamentos em DARF – Débitos Fazendários e Relação de Pagamentos em GPS – Débitos Previdenciários), sendo certo, ainda, que não restou comprovado nos autos a ocorrência de qualquer obstáculo ao atendimento na forma disponibilizada. 



    10 - Inexistindo, assim, negativa da Administração Pública ao fornecimento de informações fiscais, pressuposto ao manejo do writ, como impõe o art. 8º, parágrafo único da Lei nº 9.507/95. 



    11- Apelação desprovida” (fls. 3-4, e-doc. 79). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIII, a al. b do inc. XXXIV e a al. a do inc. LXXII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “o interesse de agir está consubstanciado na necessidade e no direito de a empresa ter acesso às suas informações, não importando o que fará com elas” (fl. 8, e-doc. 97).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de incidência da Súmula n. 279 (e-doc. 117).



    No agravo, pede o conhecimento e provimento do presente agravo “a fim de reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário” e a “concessão da ordem para obtenção das relações dos conta-correntes do SINCOR, CONTACORPJ, TRATAPAGTO/CONSPAGTO,CONTACORPJ e DATAPREV outras nomenclaturas que possam ter os bancos de dados da Receita Federal, onde constem os pagamentos efetuados de tributos e contribuições dos últimos 5 anos, com indicação dos créditos disponíveis e/ou não alocados e/ou não vinculados, em nome do requerente, com expressa indicação dos respectivos códigos de recolhimentos para cumprimento da decisão em juízo apresentada nos autos do processo” (fl. 8, e-doc. 132).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. É de se anotar que, no recurso extraordinário, a agravante apenas alegou contrariedade aos dispositivos constitucionais apontados, sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido, no qual se assentou “que não restou comprovado nos autos a ocorrência de qualquer obstáculo ao atendimento na forma disponibilizada. Inexistindo, assim, negativa da Administração Pública ao fornecimento de informações fiscais, pressuposto ao manejo do writ, como impõe o art. 8º, parágrafo único da Lei nº 9.507/95” (fl. 9, e-doc. 79).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    Ainda que pudesse ser superado esse óbice processual, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste à agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 673.707, Tema 582 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “o habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção, pelo próprio contribuinte, dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais”. Confira-se a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. HABEAS DATA. ARTIGO 5º, LXXII, CRFB/88. LEI Nº 9.507/97. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONSTANTES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS. SISTEMA DE CONTA CORRENTE DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-SINCOR. DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O habeas data, posto instrumento de tutela de direitos fundamentais, encerra amplo espectro, rejeitando-se visão reducionista da garantia constitucional inaugurada pela carta pós-positivista de 1988. 2. A tese fixada na presente repercussão geral é a seguinte: ‘O Habeas Data é garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio contribuinte constantes dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais.’ 3. O Sistema de Conta Corrente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conhecido também como SINCOR, registra os dados de apoio à arrecadação federal ao armazenar os débitos e créditos tributários existentes acerca dos contribuintes. 4. O caráter público de todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações é inequívoco (art. 1º, Lei nº 9.507/97). 5. O registro de dados deve ser entendido em seu sentido mais amplo, abrangendo tudo que diga respeito ao interessado, seja de modo direto ou indireto. (…) Registro de dados deve ser entendido em seu sentido mais amplo, abrangendo tudo que diga respeito ao interessado, seja de modo direto ou indireto, causando-lhe dano ao seu direito de privacidade. (…) in José Joaquim Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck. Comentários à Constituição. Editora Saraiva, 1ª Edição, 2013, p.487. 6. A legitimatio ad causam para interpretação de Habeas Data estende-se às pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, porquanto garantia constitucional aos direitos individuais ou coletivas. 7. Aos contribuintes foi assegurado constitucionalmente o direito de conhecer as informações que lhes digam respeito em bancos de dados públicos ou de caráter público, em razão da necessidade de preservar o status de seu nome, planejamento empresarial, estratégia de investimento e, em especial, a recuperação de tributos pagos indevidamente, verbis: Art. 5º. … LXXII. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, considerado como um writ, uma garantia, um remédio constitucional à disposição dos cidadãos para que possam implementar direitos subjetivos que estão sendo obstaculados. 8. As informações fiscais conexas ao próprio contribuinte, se forem sigilosas, não importa em que grau, devem ser protegidas da sociedade em geral, segundo os termos da lei ou da constituição, mas não de quem a elas se referem, por força da consagração do direito à informação do art. 5º, inciso XXXIII, da Carta Magna, que traz como única ressalva o sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, o que não se aplica no caso sub examine, verbis: Art. 5º.… XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 9. In casu, o recorrente requereu à Secretaria da Receita Federal do Brasil os extratos atinentes às anotações constantes do Sistema de Conta-Corrente de Pessoa Jurídica-SINCOR, o Sistema Conta-Corrente de Pessoa Jurídica-CONTACORPJ, como de quaisquer dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação federal, no que tange aos pagamentos de tributos federais, informações que não estão acobertadas pelo sigilo legal ou constitucional, posto que requerida pelo próprio contribuinte, sobre dados próprios. 10. Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário” (DJe 30.9.2015).



    O acórdão recorrido não divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    7. Para rever a conclusão do Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECUSA AO ACESSO A INFORMAÇÕES. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.313.629-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS DATA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Tribunal de origem decidiu a causa em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações caracteriza falta de interesse de agir na impetração. 2. A devolução, a este Tribunal, do conhecimento da matéria impugnada, passaria necessariamente pelo reexame fático-probatório, inviável na sede extraordinária, a teor do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.313.658-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Habeas data. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.272.652-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora